Tribunal: TJMT
Processo: 1012817-62.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012817-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), CORACI COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 243.279.211-49 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012817-62.2024.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.018 DO CPC. – REJEITADO – PROCESSO DIGITAL – COMUNICAÇÃO FACULTATIVA - MULTA ASTREINTES – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A informação da interposição do agravo de instrumento no processo de origem, conforme previsto no artigo 1.018 do CPC, em processos digitais, é opcional, uma vez que as interfaces do sistema permitem o acompanhamento dos atos processuais proferidos em primeira e segunda instância.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Agravo de Instrumento nº 1012817-62.2024.8.11.0000

Agravante
: Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A

Agravada
: Coraci Costa De Oliveira

Processo origem: 1000404-61.2018.8.11.0021

1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa

RELATÓRIO

Agravo
interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A

Ação
: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais em fase de Cumprimento de Sentença n. 1000404-61.2018.8.11.0021, que
Coraci Costa De Oliveira
, move em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A
.

Decisão agravada
: acolheu em parte a impugnação apresentada pela concessionária de energia elétrica, reduziu o valor das astreintes para R$ 16.774,51 e declarou a impossibilidade de aplicação de juros de mora e honorários sobre o valor.

Agravo
(Id 214073796): Afirma ser incompatível a penalidade imposta com as circunstâncias, aduz desrespeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sustenta que as astreintes não tem a finalidade de reparar os danos causados pela falha na agilidade em cumprir a decisão judicial, mas sim de compelir ao jurisdicionado, sem causar enriquecimento ilícito a parte contraria.

Pugna pelo provimento do recurso para minorar o valor a título de astreintes.

Liminar: Indeferida
(ID. 214555695)

Contraminuta
: Suscita preliminarmente a inadmissibilidade do recurso. No mérito pelo desprovimento (Id. 216341188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012817-62.2024.8.11.0000

VOTO – PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Em sua contraminuta, a parte agravada arguiu a ausência de comunicação ao juízo de primeira instância da interposição de agravo de instrumento.

Dispõe o art. 1.018 do Código de Processo Civil:

Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§ 1º Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.

§ 2º
Não sendo eletrônicos os autos,
o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3º O descumprimento da exigência de que trata o § 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.

No caso, por se tratar de processo digital é facultado ao agravante cumprir o disposto no referido artigo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução. Preliminar contrarrecursal
. Inadmissibilidade do recurso, pela inobservância do art. 1.018 do CPC. Desacolhimento. Processo digital. Comunicação facultativa da interposição do recurso. Inteligência do caput do art. 1.018 do CPC.
Exceção de Pré-Executividade rejeitada. Insurgência da parte executada. Descabimento. A exceção de pré-executividade, fruto de construção jurisprudencial, pode ser arguida nas hipóteses em que levantadas questões de ordem pública, bem como pressupostos processuais, as quais não devem reclamar dilação probatória. Controvérsia que deve ser examinada em sede de embargos à execução. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 22803733920198260000 SP 2280373-39.2019.8.26.0000, Relator: Walter Barone, Data de Julgamento: 29/04/2020, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2020)

Posto isso,
rejeita-se a preliminar arguida
.

VOTO - MÉRITO

Agravo de instrumento interposto
por
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A
de decisão que na Ação
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais em fase de Cumprimento de Sentença
,
acolheu em parte a impugnação, reduziu o valor das astreintes para R$ 16.774,51 e declarou a impossibilidade de aplicação de juros de mora e honorários sobre o valor.

A parte agravante busca o provimento do recurso para
reformar a decisão e minorar o valor a título de astreintes.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão para reduzir o valor a título de astreintes

Sucede que a orientação jurisprudencial é no sentido de que o valor de astreinte pode ser revisto a qualquer tempo, caso seja excessivo ou insuficiente (art. 537, §1º, inciso I, CPC), de modo a adequar-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e afastar a possibilidade de enriquecimento sem causa.

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. ”

Com igual orientação, o STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. "ASTREINTES". REVISÃO DO VALOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 535 do CPC/1973 e 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmulas n. 83 e 568 do STJ).
3. A Corte Especial do STJ assentou que "sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença" (EAREsp n. 650.536/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021). 4. Ademais, "o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, só podendo ser reavaliado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade" (AgInt no AREsp n. 2.406.505/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023).
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 6. Agravo interno a que se nega provimento.

Verifica-se, portanto, que o montante estipulado visa compelir o cumprimento da determinação judicial. O objetivo não é punir a parte, mas assegurar que a obrigação imposta seja efetivamente cumprida.

A respeito do tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.
2.

Em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, tendo em vista que tal providência depende da reavaliação do contexto fático-probatório inserto nos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, no entanto, não se verifica na hipótese em exame.
3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 313.185/MS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.10.2013, DJe 11.11.2013).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA COM PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VICENDAS INDICADAS NA INICIAL – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – DEMORA INJUSTIFICADA NA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO PELA PARTE AUTORA – INSURGÊNCIA DAS PARTES QUANTO AO VALOR DA MULTA ASTREINTES ARBITRADA NA SENTENÇA – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo é medida que se impõe.
(N.U 1011438-12.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024)

O montante arbitrado revela-se adequado e razoável para compelir ao cumprimento, sem proporcionar enriquecimento indevido a parte agravada, uma vez que não se mostra exorbitante frente ao patrimônio da agravante, já que se trata de concessionária de energia elétrica de grande porte.

Ademais, a decisão agravada já reduziu o montante da multa diária de R$ 34.000,00 para R$ 16.774,51, ao considerar todos os aspectos pertinentes aos presentes autos. Reduzir ainda mais esse valor, conforme pleiteia a agravante, equivaleria a premiar indevidamente a recorrente, diante da postura persistente em não cumprir uma determinação judicial.

Dessa forma, o valor da multa fixado na r. decisão denota-se apropriado e de acordo com os critérios de razoabilidade, devendo ser mantido.

Posto isso,
nega-se provimento
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024